Tribunal: TJMT
Processo: 1077746-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077746-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), OSELIA RONCONI VERA - CPF: 773.783.261-00 (RECORRIDO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL).
FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS
DE BREVES PERÍODOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022).
Em
exame
do
documento

considerado
pela
parte

reclamada

como

imprescindível
, nota-se que
efetivamente

a

apresentação
de
holerite
e/
ou

ficha

financeira

é
indispensável
para o
ajuizamento

da
ação
de
cobrança
das
verbas

pleiteadas
pela
parte

reclamante
, visto que
necessário
para a
demonstração
do
efetivo

direito
de
ação
.
Contudo
,
analisando

os
autos,
verifica
-se a
juntada
das
fichas

financeiras

nos

IDs
248594677, 248594678, 248594679, 248594680 e 248594681/PJe2,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

inépcia
da
petição

inicial
.

2.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2018 a dezembro/2022, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

4.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.
No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

5.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/2022,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(19/12/2023).

6.
Interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
,
que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
o
contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1077746-38.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
OSÉLIA RONCONI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

OSELIA RONCONI VERA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) foi contratada pela parte reclamada para exercer a função de professora; b) houve uma longa permanência do vínculo temporário, pois foi contratada por vários anos sucessivamente; c) o regime especial foi descaracterizado, fazendo jus à invalidação dos contratos, em decorrência do desvio de finalidade; d) são devidas as verbas referentes ao FGTS e férias. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento das verbas devidas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM COBRANÇA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
manejada

por
OSÉLIA RONCONI VERA
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
na
qual a
parte

requerente

pretende
,
em

síntese
, o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

temporários

firmados
com o Ente Público,
recebimento
de FGTS e
demais

verbas

não

adimplidas
.Passa-se
a

apreciação
.FUNDAMENTO E DECIDO.MÉRITOO
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória

ou

prova

pericial
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conhece
-se
diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.NULIDADE CONTRATUAL – FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL NA PROPORÇÃO DE 45 DIAS
Pretende
a
parte

autora
a
condenação
do
ente

federativo

réu

ao

pagamento
das
verbas

trabalhistas

não

pagas
,
em
especial
férias
e
terço
de
férias
,
sustentando
que
os

contratos
de
trabalho

temporários

entabulados
com o
poder

público

são

nulos
,
em

razão
das
sucessivas

renovações
.A
Constituição
da República de 1988
prevê
no art. 37, II, que
a

investidura

em
cargos e
empregos

públicos

somente

poderá
se
ultimar
com a
prévia

aprovação

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
Lei de livre
nomeação
e
exoneração
.
Contudo
, o art. 37, IX,
prevê
a
possibilidade
de
contratação

por
tempo
determinado
,
sem
a
realização

prévia
de concurso
público
, a
fim
de
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
desde
que
exista
Lei do
ente

competente
Federal, Estadual,
Distrital

ou
Municipal,
estabelecendo
as
hipóteses

possíveis
.
Somente
se
admite
a
dispensa
da
realização
de concurso
público
e a
contratação

por
tempo
determinado

quando
as
funções
a
serem

desempenhadas

forem

afetas
a
situação

transitória
e
excepcional
, e o
contrato

firmado

deve

vigorar

por

período

determinado
.É
vedada
a
contratação

temporária

quando
as
atividades
a
ser

realizadas

constituírem

serviços

ordinários
da
administração

pública
, que
devem
ser
afetadas

a
um cargo
público
,
ou

quando
a
necessidade

passar
a ser
permanente

ou
habitual.No Estado de Mato Grosso, o
Decreto
no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei
Complementar
Estadual no 600/2017
preveem
o
prazo

máximo
de 12 meses para
contratação

temporária
de
professores

substitutos
,
prorrogável

uma

vez

por

igual

período
.Nesse
contexto
,
inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas
,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante
concurso
público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
.
Declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário
, o
servidor

faz
jus à
percepção
do
salário

pactuado
,
além
de 13o
salário

proporcional

ao
tempo de
serviço

prestado
, e
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
),
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são

estendidos

aos

servidores

públicos
,
nos

termos
do art. 39, §3o, da CF/88.Nesse
sentido

julgou
o STF no RE 1.066.677 (Tema 551 da
repercussão

geral
),
fixando
a
seguinte

tese
:
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
. (STF,
Plenário
, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio,
Redator
para o
acórdão
Min. Alexandre de Moraes;
Sessão
Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).Neste
ponto
,
considerando
que
o

ente

público

não

comprovou
o
pagamento
das
verbas

reportadas
(
férias
,
terço

constitucional
),
como

lhe

competia
, a
procedência
do
pedido

neste

aspecto
é
medida

impositiva
.
Ademais
, é
assente

na

jurisprudência

pátria
que
nestes

casos
o
contratado

faz
jus à
percepção
do FGTS,
porquanto

deve
ser
aplicada
a
Súmula
363 do Tribunal Superior do
Trabalho
e o
disposto
no
artigo
19-A da Lei no 8.036/90, in
verbis
:
Súmula
no 363 do TST - “A
contratação
de
servidor

público
,
após
a CF/1988,
sem

prévia

aprovação

em
concurso
público
,
encontra

óbice
no
respectivo
art. 37, II e § 2o,
somente

lhe

conferindo

direito

ao

pagamento
da
contraprestação

pactuada
,
em

relação

ao

número
de horas
trabalhadas
,
respeitado
o valor da hora do
salário

mínimo
, e dos
valores

referentes

aos

depósitos
do FGTS.”
Artigo
19-A da Lei no 8.036/90: “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.” (
Redação
da MP 2.164-41/01).No
mesmo

sentido
, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu
o
direito

aos

depósitos
do FGTS a
trabalhadores
que
tiveram
o
contrato
com o
setor

público

declarado

nulo

por

não

terem

sido

aprovados

em
concurso,
como
no
caso
do
requerente
. (RE
no
596478/RR – Roraima – Rel. p/
Acórdão
Min. Dias Toffoli –
DJe
. 28-02/2013 –
Publicação
01-03/2013).
Vejamos

ainda
:“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O
Plenário
da Corte, no
exame
do RE no 596.478/RR-RG, Relator para o
acórdão
o Ministro Dias Toffoli,
concluiu
que, “
mesmo

quando

reconhecida
a
nulidade
da
contratação
do
empregado

público
,
nos

termos
do art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
subsiste
o
direito
do
trabalhador

ao

depósito
do FGTS
quando

reconhecido
ser
devido
o
salário

pelos

serviços

prestados
”. 2. Essa
orientação
se
aplica

também

aos

contratos

temporários

declarados

nulos
,
consoante

entendimento
de ambas as
Turmas
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
.” (STF – ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma
,
julgado

em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09- 2015). (
destaquei
)
Sobre
o
assunto

corrobora
a
jurisprudência
:“EMENTA: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E DO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS NO FGTS – ART. 19-A DA LEI N.o 8.036/90 – ENTEDIMENTO DO STF E STJ – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. I.
Realizada

análise

parcial
dos
pedidos
, tendo
em
vista o
prazo

prescricional
de
cinco

anos
,
em

consonância
com o art. 1o do
Decreto
-Lei n° 20.910/1932.
Ademais
,
sendo
a
Fundação
Hospital Adriano Jorge,
integrante
da
Administração
Pública
Indireta
e,
portanto
,
detentora
de
personalidade

jurídica
,
administrativa
e
financeira
,
faz
-se
desnecessária

a

inclusão
do Estado no polo
passivo
da
demanda
. II.
Identificado

contrato

temporário
fora dos
moldes

estabelecidos
no art. 37,
inciso
IX da
Constituição
da República e
na
Lei Estadual no 2.607/2000,
em

razão
das
reiteradas

renovações
,
evidente
a burla
ao

preceito
do concurso
público
,
devendo
o
contrato
ser
declarado

nulo
de pleno
direito
,
impedindo
-o de
produzir

os

efeitos

jurídicos

legais
. III. É pacifica a
orientação

jurisprudencial
no
sentido
de que a
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do
artigo
37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
, com
exceção
do
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/1990,
ao

pagamento
e
levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. IV.
Remessa

conhecida
e
desprovida
. (TJAM -
Remessa

Necessária

Cível
/
Efeitos
: 2904460, Relator: LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR, Data de
Julgamento
: 30/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 01/12/2020).” “EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO FGTS E AO SALDO DE SALÁRIOS, QUANDO EXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. RE 658.026. RE 705.140. 1.
Trata
-se de
Apelação

em
face de
sentença que condenou o Município de Quixeramobim a efetuar o depósito
do FGTS
em

benefício
do
autor
,
em

relação

ao

período
no qual o
promovente

prestou-lhe

serviços
,
observada
a
prescrição

quinquenal
. 2. A
decisão
do
juízo
a quo
vai

ao

encontro
da
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
segundo
a qual "A
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
, com
exceção
do
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705140). 3. In
casu
, o
contrato

temporário

firmado
entre
autor
e
réu

não

observou

os

pressupostos

delineados
pela Corte Suprema
quando
do
julgamento
do RE 658.026, no qual
restou

decidido
que "para que se
considere
a
validade
da
contratação

temporária
,
devem

estar

presentes

os

seguintes

requisitos
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
necessidade
de
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
a
contratação
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado, e que
devam

estar
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.". 4.
Apelação

conhecida
e
não

provida
.(TJCE -
Apelação

Cível
/
Empregado
Público /
Temporário
: 00291577220188060154, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de
Julgamento
: 31/08/2020, Data de
Publicação
: 01/09/2020).” Neste
diapasão
,
impõe
-se o
direito
da
Requerente

em

perceber
o valor
devido
a
título
de FGTS
devidamente

calculado

sobre
a
remuneração

individualizada
de
cada

mês
dos
últimos
05
anos
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, para:a)
declarar

nulo
o
vínculo
entre as partes (Tema 916 do STF) e,
consequentemente
CONDENAR a
parte

Reclamada

ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional

na

proporção
de 45
dias
,
correspondente

ao

período

imprescrito
de
trabalho
, e com a
observância
dos meses
trabalhados

em

cada

período

aquisitivo
,
deduzidas
as
parcelas

já

pagas
,
devidamente

atualizado
com base no IPCA-E a
partir
da data de
constituição
de
cada

crédito
(
vencimento
das
parcelas
) e
juros

moratórios

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
devidos
a
partir
da
citação
,
consoante

dispõe
o
artigo
1o-F da Lei n. 11.960/2009,
observado
o
teto
legal do
Juizado
da Fazenda Pública; b)
condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
de FGTS de
cada

mês

trabalhado
, do
período

imprescrito
, que
deverá
ser
atualizado
com
correção

monetária
com base no IPCA-E a
partir
da data de
constituição
de
cada

crédito
(
vencimento
das
parcelas
) e
juros

moratórios

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
devidos
a
partir
da
citação
,
consoante

dispõe
o
artigo
1o-F da Lei n. 11.960/2009,
observado
o
teto
legal do
Juizado
da Fazenda Pública.Sem
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95.Face
ao
que
dispõe
o art. 40 da Lei 9.099/95,
remeto
a
presente

decisão

ao

crivo
do MM. Juiz de
Direito
Supervisor
deste

Juizado
Especial
Cível
para
os
fins
legais

ali

exarados
.Ciência
ao
MP.Francielly A
Storti
Assunção
Juíza

Leiga
Vistos, etc.Com
fundamento
no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo
, para
todos

os

efeitos

legais
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Data
registrada
no
sistema
.FABIO PETENGILLJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a Lei
Complementar
no 600/17
autoriza
a
contratação
de
profissional
de
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
; b) a
contratação

tem

por

objetivo

atender

necessidade

temporária
, que se
extingue
no final
ou
no
decorrer
do
ano

letivo
; c) no
caso
dos autos
não

há
se
falar

em

sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
, pois
os

vínculos

decorrem
de
processos

seletivos

distintos
, que
respeitaram
o
prazo

previsto

em
lei; d)
os

contratos

não

são

nulos
,
motivo

pelo
qual
não

são

devidas
as
verbas

pleiteadas
pela
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025